Tribunal: STJ
Processo: 5000927-31.2020.8.13.0392
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2876194 - MG(2025/0078424-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ALENCAR ALECRIM AMORIM
ADVOGADO
: GUILHERME ALVES PEREIRA - MG152271
AGRAVADO
: ALTEMAR AMARAL CORDEIRO
ADVOGADOS
: BRUNO VIEIRA DE SOUZA - MG183320
ANAKELI MENDES MEDEIROS - MG230335
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
Documento eletrônico VDA54669331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 42a1e398-2a10-4002-a7a2-9b1f7733af8b

IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 42a1e398-2a10-4002-a7a2-9b1f7733af8b

AgInt no RE no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2876194 - MG(2025/0078424-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ALENCAR ALECRIM AMORIM
ADVOGADO
: GUILHERME ALVES PEREIRA - MG152271
AGRAVADO
: ALTEMAR AMARAL CORDEIRO
ADVOGADOS
: BRUNO VIEIRA DE SOUZA - MG183320
ANAKELI MENDES MEDEIROS - MG230335
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54287165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:15
Código de Controle do Documento: cc5fb917-8a0c-4893-ac14-fa8590bc2360

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 421):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que a omissão apontada nas razões do
recurso extraordinário permanece na decisão ora recorrida, que, a exemplo do
acórdão proferido pelo Órgão Especial do STJ, não examinou a contento os
fatos e teses abordados pelo recorrente.
Sustentou que (fl. 428):
Com efeito, ignorou-se mais uma vez o fato de que de uma
detida análise do acórdão recorrido, é facilmente perceptível
que, também em sede de agravo interno contra decisão
proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ
Fl. 310), a ausência de fundamentação específica foi o
fundamento para o não conhecimento do recurso.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 436-439.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
Documento eletrônico VDA54287165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:15
Código de Controle do Documento: cc5fb917-8a0c-4893-ac14-fa8590bc2360

alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fl. 394):
[...] consoante asseverado no provimento recorrido, o acórdão
embargado manteve a decisão que impôs a incidência da
em sede de agravo em recurso especial.
súmula no 182/STJ
Para tanto, fundamentou no sentido de que as razões do agravo
interno não lograram demonstrar que não seria hipótese de
incidência do aludido verbete. Desse modo, não devidamente
infirmado o único fundamento do
, não se conheceu do
decisum
recurso.
O aresto paradigma proferido pela Corte Especial, de outro lado,
esclarece que o agravo interno pode impugnar capítulos
autônomos do provimento recorrido, circunstância que acarreta
a preclusão quanto ao decidido sobre as demais questões
independentes. Assim, não se aplica o óbice da súmula 182/STJ
em sede de agravo interno quando não impugnado fundamento
autônomo.
No caso, contudo, o acórdão embargado não têm capítulos
independentes /autônomos. O julgado versa apenas sobre o
tema relativo à incidência da
em sede de
súmula 182/STJ
agravo em recurso especial.
Desse modo, não há dissídio jurisprudencial a ser dirimido, uma
vez que o acórdão embargado não diverge do julgado
paradigma.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO
DA
SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS.
SÚMULA No 182/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
INEXISTENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há dissenso jurisprudencial porquanto o acórdão
embargado cuida de hipótese de incidência da
no âmbito de agravo em recurso especial
súmula 182/STJ
enquanto o paradigma versa sobre a inaplicabilidade do
Documento eletrônico VDA54287165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:15
Código de Controle do Documento: cc5fb917-8a0c-4893-ac14-fa8590bc2360

verbete no julgamento de agravo interno. Ou seja,
situações fáticas diversas.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
relatora Ministra
EAREsp n. 2.545.599/RS,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
22/10/2024,
25/10/2024)
Nesse contexto, era mesmo de rigor o indeferimento liminar dos
embargos de divergência.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:15
Código de Controle do Documento: cc5fb917-8a0c-4893-ac14-fa8590bc2360

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt nos EAREsp 2.876.194 / MG
Número Registro: 2025/0078424-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241704170004 50009273120208130392
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ALENCAR ALECRIM AMORIM
ADVOGADO
: GUILHERME ALVES PEREIRA - MG152271
EMBARGADO : ALTEMAR AMARAL CORDEIRO
ADVOGADOS
: BRUNO VIEIRA DE SOUZA - MG183320
ANAKELI MENDES MEDEIROS - MG230335
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALENCAR ALECRIM AMORIM
ADVOGADO
: GUILHERME ALVES PEREIRA - MG152271
AGRAVADO
: ALTEMAR AMARAL CORDEIRO
ADVOGADOS : BRUNO VIEIRA DE SOUZA - MG183320
ANAKELI MENDES MEDEIROS - MG230335
TERMO
Documento eletrônico VDA54657279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:33
Código de Controle do Documento: ab1319a7-0f6a-4159-8495-e7c0f71f46d0

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:33
Código de Controle do Documento: ab1319a7-0f6a-4159-8495-e7c0f71f46d0